Tribunal: TJDFT
Processo: 0735827-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735827-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDERVAL CERQUEIRA AGRAVADO: ANA MARIA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LIDERVAL CERQUEIRA contra decisões proferidas nos autos da ação monitória n.o 0740209-92.2023.8.07.0001 que nada deu a prover quanto ao pedido de decretação de revelia (Id 204416618 - origem), bem como deferiu gratuidade de justiça à ré e determinou sua intimação para resposta à reconvenção (id 206151664 - origem). Sustenta o agravante a ocorrência de revelia, tendo em vista a confirmação unilateral que obteve quanto ao recebimento da citação por carta com AR no âmbito interno do condomínio em que a ré reside, sendo ainda necessária a produção probatória para tal apuração, sob pena de cerceamento de defesa. Argumenta ser indevida a concessão da gratuidade de justiça em favor da ré por receber renda substancial, além de possuir imóveis e veículos, a afastar a hipossuficiência. Alega ser indevido o prosseguimento da reconvenção por não observar os requisitos dos artigos 319 e 321 do CPC para sua admissão. Requer, ao final, o provimento do recurso para declarar a revelia, revogar a gratuidade de justiça e julgar improcedentes os embargos monitórios e reconvenção da ré-agravada. Sem preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. De acordo com a legislação vigente, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são limitadas ao rol disposto no artigo 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Em detida análise ao caso, verifica-se que as irresignações recursais do agravante não se amoldam às hipóteses do referido dispositivo. Não há qualquer previsão de cabimento do agravo quanto à alegada ocorrência de revelia e/ou eventual necessidade de produção probatória para comprovação de tal fato, tampouco quanto à suposta impossibilidade de tramitação da reconvenção por eventualmente não observar os requisitos dos artigos 319 e 321 do CPC para sua admissão. Importante destacar que quanto à primeira decisão, proferida em 17/07/2024, que nada deu a prover quanto ao pedido de apuração da revelia (Id 204416618 – origem), além do não cabimento também se revela manifesta a intempestividade de tal insurgência neste recurso, porquanto interposto em 27/08/2024, enquanto o prazo findou-se em 12/08/2024, conforme aba de expedientes do feito de origem. Quanto à alegada inépcia da inicial, que também não constitui hipótese de cabimento para o agravo de instrumento, esclareça-se há via judicial própria e mais adequada para a parte alegar tal matéria oportunamente perante o Juízo de origem, à luz do CPC, sendo inviável utilizar-se precocemente do presente recurso, sob pena de evidente supressão de instância. Já em relação ao deferimento da gratuidade de justiça, observa-se que o inciso V do art. 1.015 do CPC permite a interposição de agravo de instrumento apenas para o caso de rejeição do pedido ou de acolhimento do pedido de sua revogação, não sendo, por outro lado, aplicável para o caso de insurgência recursal direta e imediata à Corte Revisora quanto ao deferimento do benefício, sob pena, também, de manifesta supressão de instância. Ademais, o CPC possibilita a impugnação da gratuidade de justiça inicialmente perante o Juízo de origem em vias próprias para tal finalidade (art. 100, CPC). Por fim, ainda que o STJ tenha firmado entendimento atinente à mitigação do rol do art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988), observa-se que tal hipótese não se enquadra ao presente caso. Isso porque não se vislumbra excepcional urgência a acarretar a imediata reapreciação por este Tribunal porquanto ausente demonstração de iminente risco ou situação de difícil reparação ao agravante que não possa aguardar a ordinária reanálise pela Corte no momento processual oportuno. Em tal contexto, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” – g.n. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, DEIXO DE CONHECER do agravo, com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. I. Brasília-DF, 29 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora